Tribunal: TJSP
Processo: 3000777-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu o pedido de juntada do extrato da pesquisa BACENJUD. Reforma. Cabimento. Sem que o ato processual atinente à tentativa de bloqueio de verbas seja devidamente documentado nos autos, a exequente não reúne meios para certificar-se de que a constrição não resultou infrutífera por erro da máquina judiciária. Direito à obtenção das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu o pedido de juntada do extrato da pesquisa BACENJUD. Reforma. Cabimento. Sem que o ato processual atinente à tentativa de bloqueio de verbas seja devidamente documentado nos autos, a exequente não reúne meios para certificar-se de que a constrição não resultou infrutífera por erro da máquina judiciária. Direito à obtenção das informações resultantes da tentativa de bloqueio que integra as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Precedentes.
Decisão reformada.
Recurso provido.